Tribunal: STF
Processo: CJ 6197
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-07
Data de publicação: 1981-10-07

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CONFLITO QUE DEIXOU DE EXISTIR, EM VIRTUDE DE HAVER TRANSITADO EM
JULGADO A SENTENÇA QUE, COM RELAÇÃO A AÇÃO DISCRIMINATORIA QUE
TRAMITAVA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, DEU POR EXTINTO ESSE PROCESSO,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
CONFLITO CONHECIDO, MAS JULGADO PREJUDICADO.